Tribunal: STF
Processo: RMS 40468
Classe: RMS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança (RMS) interposto por Leide Selma Farias de Aguiar contra decisão do Relator do writ de competência originária do Superior Tribunal de Justiça que, monocraticamente, denegou o mandado de segurança. 



    O recorrente narra que, na decisão monocrática recorrida, o Superior Tribunal de Justiça reputou inviável a impetração de mandado de segurança contra decisão judicial transitada em julgado, na medida em que o acórdão impugnado pelo writ, que não conheceu da correição parcial manejada em face da sua intempestividade, já transitou em julgado. 



    Sustenta que “não impetrou o presente mandado de segurança em decorrência da intempestividade propriamente dita”, mas em razão da autoridade coatora (Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Pará) “não ter conhecido a Correição Parcial em razão da recorrente não ter juntado a certidão de tempestividade da Correição” .



    Na petição inicial do mandamus dirigida ao Superior Tribunal de Justiça, afirma que este é impetrado contra ato do Desembargador do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.



    O Relator do feito no STJ denegou a segurança porque entendeu que “é inviável a impetração de mandado de mandado de segurança contra decisão judicial já transitada em julgado, a teor do disposto no art. 5º, III, da Lei 12.016/2009 e no enunciado n. 268 da Súmula do Supremo Tribunal Federal” (eDOC nº 27). 



    A impetrante opôs embargos de declaração (eDOC nº 30), os quais não foram conhecidos por decisão monocrática da relatoria do feito (eDOC nº 49).



    Em face dessa decisão, sem prévia interposição de agravo interno, a impetrante interpôs o presente recurso ordinário. 



    É o relatório. DECIDO.



    Inicialmente, analisando as alegações da parte recorrente dispostas desde a petição inicial e com fundamento no art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, concedo o benefício da justiça gratuita. 



    O presente recurso comporta julgamento imediato, em vista da sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Verifico que este Recurso Ordinário em Mandado de Segurança foi interposto contra decisão monocrática do Relator do feito no STJ. Contudo, segundo disposição expressa da Constituição Federal e do Código de Processo Civil, compete a este Supremo Tribunal Federal julgar, em recurso ordinário, os mandados de segurança decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão.



    Dessa forma, a competência recursal deste STF somente é inaugurada por ocasião da prolação de decisão colegiada pela Corte de origem, qual seja, o STJ.



    No presente caso, a referida instância ordinária não foi esgotada, na medida em que não foi interposto o recurso de agravo interno contra a decisão monocrática que denegou a segurança ou em face daquela que rejeitou os aclaratórios opostos. Desse modo, não deve ser conhecido o presente RMS. Nesse sentido:



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O prévio esgotamento das instâncias exige que a matéria decidida monocraticamente seja submetida à apreciação do colegiado, o que se verifica, no caso de mandado de segurança decidido pelo relator, com a interposição de agravo interno. Não atendido esse requisito de recorribilidade, inviável o recurso ordinário. Precedentes. 2. Ainda que superado esse óbice, não se verifica o vício de competência apontado pelo recorrente. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (RMS 36361 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 03-05-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-05-2023 PUBLIC 10-05-2023)



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. NECESSIDADE DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA ANTERIOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (RMS 39625 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 15-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 16-04-2024 PUBLIC 17-04-2024)



    Ademais, de acordo com o que firmado pela instância originária, o ato judicial impugnado pelo Mandado de Segurança transitou em julgado. Dessa forma, o presente caso encarta um recurso ordinário interposto contra decisão monocrática denegatória de mandado de segurança impetrado contra ato jurisdicional já transitado em julgado, cujo conhecimento esbarra no art. 5º, inc. III da Lei nº 12.016/2009, que dispõe que não se concederá mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial transitada em julgado. 



    O citado comando normativo se alinha ao disposto na Súmula nº 268 do STF, que estabelece que “não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado”, na medida em que o remédio constitucional não pode ser utilizado como sucedâneo de ação rescisória.



    Ressalto, ainda, a incompetência absoluta do Superior Tribunal de Justiça para processar e julgar o feito originariamente ajuizado naquela Corte. A competência originária do STJ não inclui o julgamento de mandados de segurança impetrados contra atos emanados por autoridades diversas daquelas previstas no art. 105, I, alínea b, da Constituição Federal, assim redigido:



    Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    b) os mandados de segurança e os habeas data contra ato de Ministro de Estado, dos Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica ou do próprio Tribunal; 



    Dessa forma, o writ sequer deveria ser conhecido, na medida em que impetrado contra ato judicial emanado de Desembargador do TJPA. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso ordinário em mandado de segurança. Ato coator praticado pela Décima Segunda Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Regime estrito de competência originária do Superior Tribunal de Justiça (art. 105, inciso I, alínea b, da Constituição Federal). Incompetência do Superior Tribunal de Justiça para processamento e julgamento do mandado de segurança. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A competência originária do Superior Tribunal de Justiça submete-se a regime de direito estrito, estando fixada, em numerus clausus, nas alíneas do inciso I do art. 105 da Constituição Federal. No tocante aos mandados de segurança, a competência originária do Superior Tribunal de Justiça se restringe ao processamento e ao julgamento dos writs impetrados contra atos das autoridades enumeradas na alínea b do mencionado dispositivo constitucional. Precedentes. 2. O ato tido como coator no presente mandamus não foi emanado de nenhuma das autoridades elencadas na alínea b do inciso I do art. 105 da Constituição Federal. 3. Agravo regimental não provido.” (RMS 37.826 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 08.09.2021) (grifei)



    Com efeito, a jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido de que, ressalvados casos excepcionais em que se verifique teratologia ou abuso de poder no ato impugnado, não devem ser conhecidos mandados de segurança impetrados contra decisões judiciais, dada a existência de mecanismos próprios de impugnação de decisões judiciais, quais sejam, os recursos ou a via da ação rescisória. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “EMENTA Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Acórdão do Superior Tribunal de Justiça. Ato de índole jurisdicional. Ausência de teratologia. 1. É pacífico o entendimento firmado pelo STF de que é inadmissível a impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional, salvo em hipóteses excepcionais em que se verifique ilegalidade ou teratologia, o que não é o caso dos autos. 2. Agravo regimental não provido.” (RMS 39516 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 18-03-2024 - grifei)



    “Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. 1. Agravo interposto contra decisão em que neguei provimento a recurso ordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que considerou inadmissível mandado de segurança impetrado para impugnar decisão da Corte Especial daquele Tribunal. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de writ contra ato jurisdicional, salvo em hipóteses excepcionais, nas quais a decisão se mostre teratológica e inexista recurso para a sua impugnação. Precedentes. 3. A parte recorrente não traz argumentos suficientes para modificar a decisão ora agravada. O suposto ato coator apresentou fundamentação adequada, fazendo remissão à jurisprudência do STJ e à legislação. Assim, não se configura como ato teratológico. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (RMS 38814 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 19-12-2022 - grifos acrescidos)



    Esses entendimentos ratificam a jurisprudência que restou consolidada na Súmula nº 267 do STF, que assim reza: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”.



    O exame detido dos autos não revela qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão impugnada por mandado de segurança, razão pela qual, incabível o mandado de segurança para a reforma de decisão jurisdicional. 



    Ante o exposto, com base nos fundamentos acima delineados, não conheço do recurso, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF. 



    Custas pela recorrente, observada a suspensão de sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente